Tribunal: TCU
Processo: 001.030/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4318/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em desfavor de Vanderlúcio Simão Ribeiro, ex-prefeito do município de São Pedro da Água Branca - MA, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), na modalidade fundo a fundo, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2012; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória para o TCU, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 169, inciso VI, c/c art. 212, ambos do Regimento Interno do TCU c/c art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, ante ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a proposta da unidade técnica no sentido do arquivamento do processo nos termos dos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que o prazo de prescrição, no presente caso concreto, deve ser contado da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial, em 27/12/2013 (Peça 4), nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que entre o encaminhamento do Ofício 3911, de 16/11/2015 (peça 12), informando ao CMAS a necessidade de regularização da prestação de contas, o qual foi recebido em 18/3/2016, conforme aviso de recebimento (peça 13), e a emissão da Nota Técnica 449/2020, de 2/3/2020, apontando a necessidade de encaminhamento de documentos (peça 16), houve o lapso temporal superior a três anos, não tendo sido identificados outros documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo, o que enseja o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, com o consequente arquivamento do processo; Considerando que o arquivamento pelo reconhecimento da prejudicial de mérito, em decorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, está em sintonia com o art.¿487, inciso II, da Lei 13.105/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição intercorrente para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 001.030/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vanderlúcio Simão Ribeiro (XXX.863.981-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Pedro da Água Branca - MA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.